Tribunal: TJSP
Processo: 1005346-37.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. LEGITIMIDADE DE PARTE DAS RÉS. RECONHECIMENTO. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA REGISTRADO APENAS EM AGOSTO DE 2018. DESCONHECIMENTO DA AUTORA SOBRE A VENDA DO BEM. CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. JUROS DE MORA DA CITAÇÃO, À EXCEÇÃO DAS PARCELAS QUE SE VENCERAM APÓS O ATO CITATÓRIO. PARCELAS VINCENDAS DEVIDAS ATÉ A VENDA DO BEM. RECURSO DAS RÉS

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. LEGITIMIDADE DE PARTE DAS RÉS. RECONHECIMENTO. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA REGISTRADO APENAS EM AGOSTO DE 2018. DESCONHECIMENTO DA AUTORA SOBRE A VENDA DO BEM. CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. JUROS DE MORA DA CITAÇÃO, À EXCEÇÃO DAS PARCELAS QUE SE VENCERAM APÓS O ATO CITATÓRIO. PARCELAS VINCENDAS DEVIDAS ATÉ A VENDA DO BEM. RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
Contribuição associativa. Legitimidade de parte das rés. Reconhecimento. O compromisso de venda e compra por elas firmado somente foi levado a registro em 2018. Desconhecimento da autora quanto à venda do bem.
Correção monetária. Incidência desde cada vencimento. Juros de mora da citação. Débitos posteriores. Juros de mora de cada vencimento.
Parcelas vincendas. Cabimento da cobrança até a venda do bem.
Recurso das rés não provido. Apelo da autor provido em parte.